Tribunal: STF
Processo: HC 214026
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. B. L. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 602.921/SP (site do STJ).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



          “[o] Paciente JOÃO BATISTA DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 217-A, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, sendo processado e condenado em primeira instância à pena de 16 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, sendo que a 1ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou as preliminares sustentadas pela defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do Paciente, fixando-a em 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado. O v. Acórdão transitou em julgado na data de 05 de setembro de 2019. 



    Foi impetrado, ainda, Habeas Corpus (n.º 602.921), direcionado ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como forma de buscar o reconhecimento das nítidas ilegalidades havidas no decorrer do processo. Todavia o referido Habeas Corpus não foi conhecido, em decisão de 07 de junho de 2021, sob o argumento de que ‘as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação do paciente, o que não seria afetado pela oitiva de sua esposa, a qual tem o maior interesse na sua absolvição e a oitiva da psicóloga não acrescentaria nada de novo nos autos, notadamente, por não ter sido apontado qualquer falha no laudo psicossocial. (...) Assim, mostra-se correto o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas a destempo, pois isso não constitui cerceamento de defesa” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 



    Alega, ainda, que



    “[e]m audiência de instrução e julgamento, foi requerida pela Defesa do Paciente a apreciação do pedido de oitiva da psicóloga do Setor Técnico do Juízo (formulado prévia e oportunamente – fl. 93), a qual, na fase pré-processual, realizou estudo psicossocial com a vítima. No entanto, esse pedido foi indeferido pela MM. Juíza a quo, sob o argumento de ser ‘(...) desnecessário para o deslinde do feito’ (de acordo com o termo de audiência em anexo). 



    Restou então, caracterizado, novamente, o cerceamento de defesa, visto que nem mesmo se teve oportunidade para que os pedidos de esclarecimentos fossem efetuados (como então julgálos desnecessários?), o que, nitidamente, resultou em prejuízo ao Paciente. 



    Frisa-se que o laudo pericial psicológico fora produzido na fase inquisitorial, sendo posteriormente autorizada pela MM. Juíza sua análise de forma conjunta aos elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Restou indeferido, contudo, sem fundamentação mínima, o requerimento de oitiva da psicóloga responsável pela elaboração do referido laudo que visava a melhor esclarecê-lo.



    […]



    Além disso, o artigo 402 do Código de Processo Penal define a possibilidade do requerimento de diligências complementares, mas o juízo de Primeiro Grau mostrou-se indiferente a essa pretensão de complementação probatória, em prejuízo direto e inestimável para o direito do Paciente e para a justiça por que tanto lutava. O que se deu foi a condenação do Paciente a uma pena de 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, fundada em análises superficiais e insuficientes das teses defensivas, no indeferimento de provas necessárias à reconstrução da verdade e no acolhimento de alegações dúbias e provas rasas advindas da parte acusatória.



    […]



    Assim, percebe-se que o caso concreto não se amolda à vedação legal prevista no artigo 207 do Código de Processo Penal, razão pela qual era perfeitamente admissível a oitiva da testemunha S. M. M. de L., de modo que o indeferimento do pedido da referida oitiva feriu os princípios da ampla defesa e do contraditório, restando caracterizados o constrangimento ilegal e o cerceamento do direito de defesa do Paciente” (págs. 3-10 do documento eletrônico 1). 



     



    Ao final, requer que



    “[...] o processo de origem seja anulado desde a audiência de instrução probatória, a qual deverá ser reaberta e determinada a produção de novas provas, com a oitiva das pessoas antes apontadas e, se o caso, a realização de laudo pericial psicológico complementar, anulando-se, por consequência, a R. Sentença condenatória e o V. Acórdão de Segunda Instância, e com a determinação ainda da liberdade do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DEFENSIVO PARA REALIZAR A OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS OPORTUNAMENTE. INDEFERIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘O entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a nulidade apontada deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Aplicável ao caso o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)’ (RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).



    2. No caso dos autos, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão do indeferimento das diligências relacionadas com o rol de testemunhas, restringindo-se a requerer providências que foram consideradas desnecessárias ou protelatórias, a exemplo do pedido de substituição de uma das testemunhas pela esposa do paciente.



    3. Agravo regimental desprovido” (site do STJ).



    O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que rege a matéria em questão. 



    Com efeito, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes”.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator